Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736177-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSEFA DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0714700-46.2025.8.07.0016, ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIA JOSEFA DE SOUSA SANTOS, determinou a suspensão dos autos executivos, nos seguintes termos (ID 241857119): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal encaminhada a este Centro para tentativa de composição entre as partes. Realizadas diligências para localização da parte executada, as mesmas restaram infrutíferas. Intimado o exequente para que indicasse novo endereço da parte, este nada requereu. É o breve relatório. DECIDO. Deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 01 (um) ano, independente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, em 07/06/2025 (data da ciência eletrônica do ato de ID 235562126), com fundamento no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80. Assim, suspendo a presente execução pelo prazo de 12 (doze) meses. Intime-se o exequente. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da decretação da suspensão, sem que seja localizado o devedor, nos termos do §2o, do art. 40, da Lei 6.830/80, DETERMINO o arquivamento provisório da presente execução fiscal, sem baixa na distribuição. Encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Nas suas razões recursais (ID 75551546), alega que a decisão agravada aplicou de forma automática o art. 40, §2o, da LEF, sem considerar os esforços empreendidos pela Fazenda Pública para localizar a devedora, o que comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e a finalidade da execução fiscal. Sustenta que não houve inércia do ente público, mas sim limitações concretas enfrentadas na localização da executada, situação comum nas execuções fiscais. Argumenta que a suspensão do feito, sem medidas concretas para a continuidade da execução, contribui para o acúmulo de processos arquivados e posterga indefinidamente a satisfação do crédito público, gerando insegurança jurídica. Acrescenta que a decisão recorrida fixou como termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente a data de 07/06/2025, sob o fundamento de ciência da não localização da devedora. Refuta tal entendimento, afirmando que não houve exaurimento dos meios disponíveis para a localização da executada nem de seus bens. Ressalta que a jurisprudência exige a demonstração de esgotamento das diligências cabíveis antes do início da contagem da prescrição intercorrente, sob pena de violação do devido processo legal e da boa-fé objetiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o afastamento do início da contagem do prazo prescricional. A decisão de ID 75715619 determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o interesse recursal, uma vez que já foi apresentado novo endereço nos autos de origem para a realização da citação. O agravante informou que, embora tenha requerido o prosseguimento do feito, o juízo de origem ainda não apreciou o pedido. Ressalta que o pedido de afastamento da prescrição intercorrente permanece válido, ainda que o juízo a quo determine novas diligências para a citação da parte executada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante insurge-se contra a decisão que determinou o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente a partir de 07/06/2025, sob o argumento de que ainda estariam pendentes diligências para localização e citação da parte executada. Sustenta, ademais, que a ausência de esgotamento dessas diligências inviabilizaria a fluência da prescrição intercorrente. Todavia, não se verifica, nesta fase inicial, a presença do requisito da urgência que justifique a concessão do efeito suspensivo. Da análise das razões recursais, observa-se que o agravante não demonstrou de forma concreta e específica nenhum risco iminente de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que decorra da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. De outro lado, compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante apresentou diversos endereços para a realização de diligências visando à citação da parte executada (ID 242765673). Contudo, o juízo de primeiro grau ainda não se pronunciou sobre os pedidos formulados nesse sentido. O processo de origem encontra-se aguardando a decisão acerca do pedido de novas diligências. Em relação à alegação de que a data de 07/06/2025 não deve ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, entendo que a matéria não demanda solução urgente, podendo ser objeto de apreciação definitiva pelo órgão colegiado, sem o risco de perecimento de direito ou prejuízo à utilidade do julgamento final. Em outras palavras, a ausência de urgência e de risco de dano irreparável inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo requerido, o qual deve ser reservado às hipóteses em que restar claramente demonstrada a necessidade de intervenção imediata do Tribunal para salvaguardar direito cuja lesão seja iminente. Nesse contexto, a controvérsia suscitada no recurso pode aguardar julgamento pelo colegiado. Ademais, o processo de origem não se encontra paralisado, mas sim em trâmite regular, aguardando decisão do juízo a respeito das diligências requeridas pelo Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora